Tribunal: TJES
Processo: 5008968-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008968-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA PAULA ROZA DE ALMEIDA FERRO e outros (2)

AGRAVADO: NEIGMAR DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES
–
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada,
a manutenção integral do
benefício da gratuidade da justiça
é medida que se impõe
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008968-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ANNA PAULA ROZA DE ALMEIDA FERRO E OUTROS

AGRAVADO: NEIGMAR DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANNA PAULA ROZA DE ALMEIDA FERRO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, que, tacitamente, revogou parcialmente a gratuidade de Justiça deferida aos Agravantes, determinando o pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, fazerem jus à manutenção,
in totum
, do benefício outrora deferido, por serem hipossuficientes nos termos da legislação.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 9539503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008968-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ANNA PAULA ROZA DE ALMEIDA FERRO E OUTROS

AGRAVADO: NEIGMAR DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANNA PAULA ROZA DE ALMEIDA FERRO E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, Comarca da Capital, que, tacitamente, revogou parcialmente a gratuidade de Justiça deferida aos Agravantes, determinando o pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, fazerem jus à manutenção,
in totum
, do benefício outrora deferido, por serem hipossuficientes nos termos da legislação.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 9539503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos nos autos, supervenientes à propositura da ação, capazes de infirmar a hipossuficiência financeira já reconhecida aos Agravantes na decisão que,
initio litis
, concedera-lhes a gratuidade (fls. 75), conforme consignado na decisão concedendo a tutela de urgência recursal (id 9033539).

Ademais, o Agravado tampouco trouxe aos autos qualquer argumento apto a ilidir a presunção de hipossuficiência financeira dos Agravantes.

Deve-se frisar, outrossim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “(...)
as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
. (...)” (STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser mantida a gratuidade da justiça integral que lhe foi outrora deferida na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e determinar que, diante da gratuidade de justiça concedida aos Agravantes, a prova pericial seja custeada pelo Estado, na forma do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.